Tribunal: TJPA
Processo: 0817726-84.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10623 - Prescrição
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0817726-84.2023.8.14.0000

PACIENTE: DIVINO JOSE MARCIANO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

CABIMENTO. LIMINAR CONFIRMADA.

1.

De acordo com a análise da peça inaugural, verifica-se que o réu foi denunciado pela prática da infração penal descrita no art. 121, § 2º, I e IV (Homicídio Qualificado). A denúncia foi recebida em 15/09/2003. O delito imputado ao suplicante possui pena máxima que pode chegar a 30 anos, de tal modo que a pretensão punitiva, nos termos do art. 109, I, do CPB, é de 20 anos.

2.

No caso em apreço, não houve ainda a pronúncia do paciente, também não houve a suspensão do prazo prescricional em relação a ele, portanto, não se operou causas interruptivas da prescrição.

3.

ainda que alguns réus tenham sido pronunciados, não se opera o descrito no art. 117, § 1º, que informa que a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Isso porque nossa Corte Cidadã já possui entendimento consolidado que a comunicabilidade da interrupção do prazo prescricional nos casos de desmembramento do feito não é imposta, mas sim mitigada
.

4.

Com efeito, se um novo processo será formado e correrá de forma autônoma, trará consigo suas peculiaridades e condições processuais, seus próprios prazos, inclusive em relação à prescrição, de modo que impor que uma situação processual ocorrida em feito diverso tenha reflexo nestes autos causaria indesejável desordem processual e jurídica, E o cometimento do crime em concurso de pessoas não desconfigura tal premissa
.

5.

Ocorrendo, portanto, o transcurso de mais de 20 anos entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, opera-se a extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima em abstrato, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, I, ambos do CPB.

6.

LIMINAR CONFIRMADA. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do writ impetrado e
concessão
da ordem para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, decretar a extinção da punibilidade de Divino José Marciano pela prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, I, do CPB.

.

....ª Sessão Ordinária via Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, realizada na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia .... de ...... de ...... e término no dia ..... de ......... de ......

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, __________de___________de 2024

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

HC nº 0817726-84.2023.8.14.0000

Paciente:
DIVINO JOSE MARCIANO O

COATOR: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA

Processo de origem nº 0000800-31.2007.8.14.0062

Trata-se de HABEAS CORPUS com pedido de liminar impetrado por GLEIDA FERREIRA DA COSTA, OAB/PA 36.082, em favor do paciente DIVINO JOSE MARCIANO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE TUCUMÃ/PA, nos autos do processo nº 0000800- 31.2007.8.14.0062.

O impetrante alega em suma que a punibilidade do paciente se encontra extinta, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal acusatória.

Aduz que o paciente e outros corréus foram denunciados por homicídio qualificado na data de 15 de setembro de 2003, sendo a denúncia recebida no mesmo dia.

Infere que no decorrer do trâmite processual, o paciente foi preso preventivamente, mas teve a prisão revogada, ante o deferimento de liminar em habeas corpus, sendo julgado o mérito, com a denegação da ordem, no entanto não encontraram o paciente até a presente data.

Destaca que até hoje, embora tenha havido a pronúncia de alguns corréus, não houve qualquer decisão de encerramento da 1ª fase do procedimento do tribunal do júri – seja pronúncia, impronúncia ou qualquer outra – em relação ao paciente.

Assevera que mesmo que o paciente seja pronunciado, sua punibilidade se encontrará fulminada pela prescrição da pretensão punitiva, uma vez que entre o recebimento da denúncia e a pronúncia passarão mais de 20 anos, e o prazo prescricional dos crimes com pena máxima superior a doze anos é de vinte anos.

Desta feita, requer a medida liminar para que seja revogada a prisão preventiva e no mérito, a concessão da ordem para que seja declarada da extinção da punibilidade do paciente Divino José Marciano, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva acusatória.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria por prevenção, onde inicialmente indeferi a liminar e solicitei informações à autoridade coatora, que as prestou em 30.11.2023, conforme Id 17223604.

O Ministério Público se manifestou pela concessão da ordem.

Em seguida, em caráter liminar, manifestei-me pela concessão da ordem e consequente conclusão para julgamento.

Inclua-se em pauta de julgamento, via plenário virtual.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do
habeas corpus
.

Extrai-se dos autos que o paciente requereu ao magistrado a declaração de ocorrência da prescrição, porém não foi analisado o pedido ao argumento de que seria necessário o desmembramento do feito, como já determinado em ocasiões pretéritas, como consta do id 102788120, datado de 26/10/2023.

A questão meritória diz respeito a existência ou não da chamada prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Em 19/12/2023, após os autos retornarem a minha relatoria, deferi a medida liminar para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva:

“(...)
De acordo com a análise da peça inaugural, verifica-se que o réu foi denunciado pela prática da infração penal descrita no art. 121, § 2º, I e IV (Homicídio Qualificado). A denúncia foi recebida em 15/09/2003. O delito acima imputado ao suplicante possui pena máxima que pode chegar a 30 anos, de tal modo que a pretensão punitiva, nos termos do art. 109, I, do CPB, é de 20 anos. No caso em apreço, não houve ainda a pronúncia do paciente, também não houve a suspensão do prazo prescricional em relação a ele, portanto, não se operou causas interruptivas da prescrição. Importante frisar que ainda que alguns réus tenham sido pronunciados, não se opera o descrito no art. 117, § 1º, que informa que a interrupção da prescrição produz efeitos relativamente a todos os autores do crime. Isso porque nossa Corte Cidadã já possui entendimento consolidado que: “a comunicabilidade da interrupção do prazo prescricional nos casos de desmembramento do feito não é imposta, mas sim mitigada. Com efeito, se um novo processo será formado e correrá de forma autônoma, trará consigo suas peculiaridades e condições processuais, seus próprios prazos, inclusive em relação à prescrição, de modo que impor que uma situação processual ocorrida em feito diverso tenha reflexo nestes autos causaria indesejável desordem processual e jurídica. E o cometimento do crime em concurso de pessoas não desconfigura tal premissa”. (AgRg no AREsp 506.599/RJ, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 11/03/2019). É o que ocorre no caso em tela, onde o processo foi desmembrado em relação ao paciente. Assim, constato, que já foi transcorrido mais de 20 anos entre a data do recebimento da denúncia e a presente data, operando-se a extinção da punibilidade do réu, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, pela pena máxima em abstrato, com fundamento no art. 107, IV, c/c art. 109, I, ambos do CPB. Ante o exposto, em caráter liminar CONCEDO A ORDEM E DECRETO EXTINTA A PUNIBILIDADE de DIVINO JOSÉ MARCIANO pela PRESCRIÇÃO, nos termos do 107, inciso IV c/c art.109, inciso I, do CPB (...)”.

Assim, a decisão concedida em liminar deve ser confirmada, levando-se em conta a existência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato.

Ante o exposto,
conheço
do
habeas corpus
e
CONCEDO A ORDEM
, para,
confirmando a liminar deferida anteriormente
, decretar a extinção da punibilidade de Divino José Marciano pela prescrição, nos termos do art. 107, IV c/c art. 109, I, do CPB.

É como voto.

Belém/PA, ............ de 2024.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 02/02/2024